Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere dos autos, o agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Diante da postulação, que, ademais, ainda não fora analisada nos autos subjacentes, colacionara comprovante de rendimentos como forma de aparelhar o pleito, aduzindo, em suma, que não se encontra em condições de arcar com pagamento de preparo sem prejuízo à própria subsistência e de sua família, conforme declaração de rendimentos e de hipossuficiência acostados aos autos. A despeito do ventilado, verifica-se que o agravante é servidor público federal, integra os quadros do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e aufere rendimentos brutos equivalentes à quantia de R$14.662,41 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), e, em valores líquidos, o montante equivalente a R$5.258,62 (cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), após os descontos voluntários e compulsórios implantados em sua folha de pagamento, conforme o contracheque acostado, pertinente ao mês de fevereiro do corrente ano[1]. Sob essa realidade, aufere rendimentos mensais em valores razoáveis, a despeito dos decotes implantados em sua folha de pagamento, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Ademais, a despeito da alegação de que se encontra em situação financeira prejudicada, em razão dos empréstimos que lhe são descontados em folha de pagamento e conta corrente, afere-se que os contratara de livre vontade e para manter o padrão de vida que escolhera. Ou seja, seu endividamento é ativo, porquanto não derivado de situação excepcional proveniente de fato fortuito. A par dessas apreensões, sobeja ainda que é patrocinado por advogado particular, que, por certo, não o patrocina de forma graciosa, o que somente corrobora a impossibilidade de ser o agravante contemplado com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente o agravante, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56195046 - Pág. 1 (fl. 29).